Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-02.2011.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002472-02.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 09.508.910/0001-54 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TETRANS MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.746.627/0001-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 01.926.741/0001-60 (APELADO), MARCO AURELIO ALVES FALEIRO - CPF: 234.258.731-72 (ADVOGADO), VANDIR APOLINARIO FILHO - CPF: 217.829.466-91 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), TETRANS MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.746.627/0001-35 (APELANTE), ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 09.508.910/0001-54 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 01.926.741/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE 115 KG DE MILHETO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TETRANS MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 0002472-02.2011.8.11.0003, ajuizada por ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, julgou improcedente o feito quanto à requerida Reciclar Reciclagem LTDA e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id.121773980, a apelante aduz que a parte autora não comprovou a legalidade da dívida. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de id. 121773983, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança em face da apelante, haja vista que foi realizada a compra de 115.000 Kg de milheto, no valor de R$14.800.00 (quatorze mil e oitocentos reais).

Relata que a apelante deu em forma de pagamento um cheque sob no AA019652, em nome da requerida Reciclar Reciclagem LTDA, no entanto, ao tentar efetuar o depósito, o cheque foi sustado, razão pela qual ajuizou a presente.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$14.800.00 (quatorze mil e oitocentos reais).

Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos iniciais referente a requerida Reciclar Reciclagem LTDA, haja vista que restou demonstrado que a mesma foi vítima de furto.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696).

A parte autora apresentou aos autos o contrato de compra e venda dos 115.000 Kg de milheto, no valor de R$14.800.00 (quatorze mil e oitocentos reais), devidamente assinado, o cheque sustado em nome da segunda requerida para o pagamento do contrato pactuado com a apelante.

Assim, somente se eximiria a apelante, de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar o pagamento referente a compra de 115.000 Kg de milheto, no valor de R$14.800.00 (quatorze mil e oitocentos reais).

Portanto, havendo a comprovação da dívida pela parte autora e a ausência de pagamento pela requerida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023